Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM C/C PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. OPORTUNIZAÇÃO. DESINTERESSE EXPRESSO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de especificação de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, quando a própria parte deixou de deduzir quais provas pretendia produzir, e quais as razões de sua produção.
1.2. In casu, o autor apelante exarou, de maneira expressa, o seu desinteresse na produção de provas.
1.3. Com efeito, descabe em falar de cerceamento de defesa, pois a questão precluiu, com a parte perdendo a oportunidade de demandar a realização de provas em audiência de instrução e julgamento.
2. A interposição de recurso é direito da parte e a mera interposição de apelo em face de sentença desfavorável não pode ser considerada medida manifestamente protelatória, se ausentes outros elementos aptos a demonstrar a atuação temerária no curso do processo. Litigância de má-fé não configurada.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.